Tribunal: TJDFT
Processo: 0005153-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. IMOBILIÁRIO. MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. OMISSÃO. RECONHECIDA. CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Acórdão omisso quanto à impugnação, em sede de apelação, da data final da mora.
1.1. No caso, a data da decisão que determinou a rescisão contratual deve ser o prazo final para o pagamento da multa compensatória.
2. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao afastar a ocorrência de caso fortuito ou força maior e reconhecer a mora do réu na entrega do imóvel, refutando a retenção de valores. Da mesma forma, ao estabelecer que cabe ao promitente vendedor o pagamento da taxa condominial até a efetiva entrega do imóvel.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurado o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte da embargante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.